Tribunal: TJDFT
Processo: 0007325-45.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007325-45.2014.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PITE S/A, RICARDO AUAD LIMA APELADO: PITE S/A, RICARDO AUAD LIMA, CLEUSA SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de recursos de apelação interpostos por PITE S/A (ID 17852564) e por RICARDO AUAD LIMA (ID 17852574) em face da sentença de mérito proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que julgou procedente a lide secundária, a fim de condenar a sociedade empresária PITE S/A (apelante/apelada) a restituir ao Sr. RICARDO AUAD LIMA o valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). A parte Apelante RICARDO AUAD LIMA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos que comprovem a sua carência. Em Manifestação, em face dos documentos juntados ao ID 18534752 e seus anexos (ID 19046383), a parte Apelada PITE S/A suscitou preliminar da não comprovação de hipossuficiência jurídica do Apelante RICARDO AUAD LIMA. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante RICARDO AUAD LIMA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da questão suscitada em sede de manifestação e, por derradeiro, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente e poupança entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 11:07:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador